Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706630-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0727339-20.2020.8.07.0001, condenou o paciente pela prática da conduta prevista art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 747 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que a decisão que manteve a prisão do paciente não se encontra fundamentada, eis que amparada apenas no vazio argumento da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, sem mencionar os fatos que teriam motivado o decreto prisional anterior. Aduz que o paciente foi condenado pelo comércio proscrito de menos de 1,0g (um grama) de crack, não denotando periculosidade social suficiente para engendrar a prisão antecipada do paciente. Acrescenta que, em se tratando de decreto condenatório que estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a prisão cautelar não é cabível, devendo ser assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência. Repisa a tese da incompatibilidade do regime semiaberto e a prisão preventiva, defendendo que o encarceramento pode ser substituído por medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Alternativamente, pede a aplicação de alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese vertente, observa-se que, nos autos da ação penal no 0727339-20.2020.8.07.0001, em 11.12.2020, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, cujo excerto pertinente para a compreensão da controvérsia é o que se segue: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta na denúncia para CONDENAR MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇAO pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei no 11.343/2006. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e, ainda, ao artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, passo à individualização da pena. A culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, é inerente ao tipo. O réu é tecnicamente primário. Não há, nos autos, elementos que permitam valorar a sua conduta social. Nada foi apurado neste processo contra sua personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias e consequências do crime não devem ser valoradas contra o réu, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. A circunstância relativa ao comportamento da vítima não pode ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que se trata de crime vago, não havendo sujeito passivo determinado, tratando-se da coletividade. Em atenção à disposição contida no art. 42 da Lei no 11.343/06, verifico que a quantidade da droga apreendida (1,82g de crack) não fundamenta a exasperação da pena. Assim sendo, considerando circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, há a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Não existem circunstâncias agravantes. Contudo, mantenho a pena anteriormente dosada em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o que, nos termos da Súmula 231-STJ, impede sua atenuação. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu se dedica com habitualidade à atividade criminosa, especialmente ao tráfico de drogas, conforme fundamentado acima. Não há outras causas de diminuição. Há, entretanto, as causas de aumento do art. 40, incisos III e V, por ter sido o crime praticado em local de grande circulação de pessoas, nas proximidades de colégio, praça, metrô e delegacia, e com o auxílio e participação do menor devidamente identificado nos autos. Assim, aumento a pena em 1/3, e fixo-a, concreta e definitivamente, em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão e 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa. Avalio o dia-multa no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, a ser quantificado em sede de execução. Fixo o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantitativo de pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP. Inexistindo fatos novos a modificar os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar do agente, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação. Presentes, assim, os motivos de manutenção da custódia cautelar, fica esta RATIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. A manutenção de sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa. No presente caso, resta evidente que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes à contenção do ímpeto delitivo do réu, máxime considerando que em março de 2020 era réu no delito de roubo majorado (autos 07079798120208070007), dois meses depois, passou a ser réu no delito de receptação (autos 07079858820208070007 – atualmente em grau de recurso), e, por fim, dois meses depois, virou réu na presente ação penal. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação. (Grifou-se). Ao contrário do afirmado pelo impetrante, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória, a saber, desde de março de 2020 o paciente se tornou réu em 3 ações penais, incluindo essa pela qual foi recentemente condenado. Ou seja, sua prisão é necessária para evitar a reiteração delitiva. Do que consta dos autos, em 09.07.2020, foi apreciada a legalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, tendo sido convertida em preventiva, nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva, tal como requerido pelo douto representante do Ministério Público. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o conduzido que, nos últimos quatro meses, essa é a quarta vez que o custodiado vem a este NAC após ser preso em flagrante, tendo sido preso em flagrante pela prática de delitos de roubo e receptação. Inclusive, em um desses processos, em que se apura a sua responsabilidade pelo delito de roubo, lhe foi concedida a liberdade provisória com a cautelar de monitoramento eletrônico, contudo, em virtude do descumprimento das condições, aquele juízo (3a Vara Criminal de Taguatinga) decretou a sua prisão preventiva, cujo mandado se encontrava pendente de cumprimento. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e o art. 313, inciso I, do CPP admite a prisão em casos tais. Ainda, no presente caso, não há possibilidade de substituição da medida extrema pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, uma vez que nenhuma das medidas ali previstas seriam capazes de impedir a escalada criminosa do custodiado. A monitoração eletrônica, única medida mais eficaz para evitar a prática de novos delitos, não se mostra adequada ao presente caso, eis que ela já foi aplicada ao custodiado em oportunidade anterior e não se mostrou eficaz à garantia da ordem pública. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MARCOS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO , filho(a) de Eliene Maria Da Conceição, nascido em 24/09/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifou-se). Assim, embora na r. sentença condenatória a d. Magistrada não tenha transcrito ou repetido os fundamentos que levaram à prisão cautelar do paciente após a conversão do flagrante, força convir que se reportou aos argumentos expendidos e que ora se transcreve, restando justificada a manutenção do enclausuramento. Noutro giro, é sabido que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto é o encarceramento provisório, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie. Colho, por oportuno, precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS - COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, "nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020). 2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva. 3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP. 4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual "o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536, RHC 123277). (Acórdão 1307034, 07493755920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, pois, conforme consta da r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, ele já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas anteriormente, em outra ação penal, e tal fato não foi suficiente para afastá-lo das práticas criminosas. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a manutenção do encarceramento está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos, especialmente diante da prolação de sentença condenatória. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, esclarecendo a fase atual do processo e se o recurso de apelação interposto já foi processado. Solicitem-se as informações também ao d. Juízo da Vara da Infância acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor de idade. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remeta-se à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR